Tribunal: TJDFT
Processo: 0053072-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). EXCLUSÃO PROCESSUAL DE COPROPRIETÁRIA FALECIDA. HIPOTECA. NATUREZA INDIVISÍVEL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO VALOR DA AVALIAÇÃO. DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE A AVALIAÇÃO E O SALDO DEVEDOR EM FAVOR DOS SUCESSORES DA MEEIRA. REGULARIDADE. COMPROMETIMENTO DA MEAÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Execução Hipotecária ajuizada por instituição financeira vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação, adjudicou ao credor o imóvel dado em garantia e determinou o depósito, em favor dos herdeiros da meeira excluída da lide, da diferença entre o valor da avaliação e o saldo devedor. Sustentam os Recorrentes que o r. decisum teria comprometido indevidamente a meação da coproprietária falecida e, por conseguinte, requerem que o abatimento do saldo devedor incida apenas sobre 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, correspondente à fração ideal efetivamente penhorada.
2. No caso concreto, a exclusão processual da coproprietária meeira decorreu do falecimento dela, anterior ao ajuizamento da demanda, e da inércia do Exequente em promover a regularização do polo passivo, e produziu efeitos meramente processuais e subjetivos, destinados a afastar a responsabilização pessoal do espólio ou de seus sucessores pela dívida. Tal exclusão, contudo, não comprometeu a validade nem a eficácia da hipoteca regularmente constituída sobre o imóvel, a qual subsiste íntegra até o adimplemento integral da obrigação garantida.
3. A hipoteca, enquanto direito real de garantia, é indivisível, conforme estabelece o art. 1.421 do CC/02, subsistindo sobre a totalidade do imóvel enquanto não integralmente adimplida a obrigação garantida, o que impede a limitação da adjudicação ou da avaliação à fração ideal do Executado.
4. Assim, à luz dos arts. 4o, 6o e 7o da Lei no 5.741/1971, a adjudicação do imóvel ao credor hipotecário, após o insucesso do leilão judicial, deve recair sobre o bem em sua integralidade, como ocorreu na hipótese.
5. A pretensão recursal de limitar o abatimento do saldo devedor à metade do valor da avaliação comprometeria a integridade da garantia real e contrariaria os princípios que regem o Sistema Financeiro da Habitação, cuja lógica impõe a vinculação integral do bem ao crédito habitacional.
6. A solução adotada na r. sentença harmoniza adequadamente os efeitos processuais da exclusão da coproprietária com a preservação patrimonial de seus sucessores, sem prejuízo ao direito do credor à satisfação plena da obrigação garantida. Ademais, mostra-se medida inclusive mais favorável aos Apelantes, uma vez que, nas execuções hipotecárias regidas pela Lei no 5.741/1971, a adjudicação deve ocorrer, em regra, pelo valor do débito exequendo, e não pelo valor da avaliação, consoante precedentes desta eg. Corte (Acórdão 880489, 20000110056374APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2015, publicado no DJe: 15/07/2015; Acórdão 665308, 20120020281717AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2013, publicado no DJe: 05/04/2013), hipótese em que sequer fariam jus a qualquer quantia.
7. Apelação conhecida e não provida.